Tribunal: TJSP
Processo: 2193726-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ção do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Verba remuneratória sujeita aos descontos das contribuições previdenciária e de assistência médica. Juros de mora que incidem sobre o principal, nele incluídas as referidas contribuições, repassadas às autarquias. Decisão que indeferiu a complementação. Recurso provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193726-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/09/2021; Data de Registro: 06/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2021

Data de publicação:

06/09/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Pretensão dos credores à complementação do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Verba

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Pretensão dos credores à complementação do depósito. Admissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Verba remuneratória sujeita aos descontos das contribuições previdenciária e de assistência médica. Juros de mora que incidem sobre o principal, nele incluídas as referidas contribuições, repassadas às autarquias. Decisão que indeferiu a complementação. Recurso provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão mantido.